Tribunal: TJSP
Processo: 2019699-35.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. NOMEAÇÃO DE PERITO. INSURGÊNCIA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. MONTANTE ADEQUADAMENTE ARBITRADO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. NOMEAÇÃO DE PERITO. INSURGÊNCIA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. MONTANTE ADEQUADAMENTE ARBITRADO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.